Tribunal: TJSP
Processo: 0000389-14.2011.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000389-14.2011.8.26.0288/50001, da Comarca de Ituverava, em que é
embargante
GLORIA
MARIA
DE ANGELO FREITAS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000389-14.2011.8.26.0288/50001 -Voto no 30906
2
VOTO No: 30.906
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0000389-14.2011.8.26.0288/50001
COMARCA: ITUVERAVA
EMBARGANTES: GLÓRIA MARIA DE ANGELO FREITAS
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
obscuridade e/ou contradição. Caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto
a fls. 306/309, sustendo a necessidade de comprovação da reestruturação da carreira e
prova pericial para aferição da correção da defasagem da remuneração em valores
superiores aos devidos na conversão da URV, tema a ser resolvido em liquidação de
sentença.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal
Federal: A dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só
na mente do embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade,
dubiedade ou indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, inexistem no v. acórdão hostilizado omissão,
obscuridade e/ou contradição autorizantes deste recurso, porquanto, como
consignado, deu-se a reestruturação da carreira promovida pela Lei Complementar
no 836/1997 (fl. 184), a autorizar se concluir por prescrição, à luz do novo
entendimento no Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral quando do
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo sentido, Recurso Extraordinário no 94.988,
Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000389-14.2011.8.26.0288/50001 -Voto no 30906
3
julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, indicativo de ser quinquenal
o prazo prescricional contado desde a reestruturação para se pleitear o aqui pedido.
A ação foi ajuizada em 31/01/2011, ou seja, depois do quinquênio referido no
julgado do E. Supremo Tribunal Federal, e, apesar de inocorrente a chamada
prescrição do fundo, tem-se reestruturação da carreira atingida pela prescrição
parcelar.
Em reforço, no julgamento do RE 561.836/RN, o D. Relator,
Ministro Luiz Fux indicou haver limitação temporal para o cálculo: o termo ad quem
da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em casa caso, na remuneração do
agente público deve ocorrer no momento em que a sua carreira passar por uma
reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.
Não há, pois, omissão ou contradição, tratando-se de busca
do recorrente por infringência do julgado, que somente poderá ocorrer por recurso
outro, não por embargos de declaração, cabíveis para sanar eventual omissão,
obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
Acrescento, em remate, não ter sido apenas ventilada a
questão federal e/ou constitucional, mas sim ter havido julgamento explícito sobre
todos os temas postos em debate, inclusive as matérias indicadas pelo embargante.
Anoto, por fim, que eventuais novos embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator